Tribunal: CARF
Processo: 12448.913975/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.913975/2013-52
ACÓRDÃO
1001-003.570 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVO GRAMACHO ENERGIA AMBIENTAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO.
A análise do direito creditório é restritiva ao valor e tipo do crédito
informado na DCOMP objeto do Despacho Decisório denegatório.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não prevê a compensação de ofício de créditos do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.570 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913975/2013-52
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-003.772 (fls. 70/74)
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para
reconhecer direito creditório complementar no valor de R$ 10,14.
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva de manifestação de
inconformidade em face do Despacho Decisório (fl. 09) que não homologou todas as
compensações declaradas vinculadas ao mesmo crédito, uma vez que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Tratam
os
autos
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
07984.54027.110809.1.7.03-3586 transmitida em 11/08/2009 com base em créditos relativos ao
saldo negativo de CSLL, apurado no exercício de 2008 - 01/01/2007 a 31/12/2007.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, de folhas 3/6, alegou ter errado no
preenchimento da DIPJ e do PER/DCOMP ao informar como crédito de CSLL o valor de R$
219.259,13 que era equivalente à retenção das três contribuições sociais: PIS/PASEP, COFINS E
CSLL.
Defendeu que o equívoco no preenchimento das declarações não extingue o direito
do contribuinte de se creditar do valor de R$ 196.734,61 referentes aos créditos referentes ao PIS
e à COFINS. Mencionou os dispositivos que entendeu fundamentar seu direito
Ao final, requereu a reconsideração do Despacho Decisório para que os valores
referentes aos créditos tributários de PIS e COFINS declarados de forma equívoca na DIPJ fossem
aproveitados nas declarações de compensação não homologadas.
Apresentou também “Pedido de inclusão dos créditos referentes ao ano-calendário
de 2008, deste referido processo, conforme planilha anexa, tendo em vista que o contribuinte
optou a aderir ao parcelamento REFIS da Lei no 12.865/2003 reabertura e 11.941/2009.”
A d. DRJ, por sua vez, confirmou retenções realizadas sob o código de receita 59521
no valor de R$ 219.259,13, portanto, a partir do cálculo proporcional, as retenções de CSLL
totalizam R$ 47.162,64. Como o Despacho Decisório reconheceu valor inferior, há que se
reconhecer aqui, crédito de R$ 10,14.
Sustentou a d. DRJ a impossibilidade de se reconhecer créditos da ordem de R$
196.734,61 referentes aos créditos referentes ao PIS e à COFINS, porque crédito ora em litígio é

1 Abrange as contribuições PIS/PASEP, COFINS E CSLL, sendo necessário realizar o cálculo proporcional das retenções
de CSLL para efeito de reconhecimento do direito creditório, conforme dispõe o art. 2o da IN SRF no 459/2004.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.570 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913975/2013-52
3
decorrente da apuração de saldo negativo de CSLL e o possível erro cometido não teria natureza
formal e não trataria de inexatidão material, mas, sim, erro no critério jurídico:
Vale frisar que a modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza,
o que não configura nem erro formal e nem inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro no critério jurídico. O crédito
originado de saldo negativo é apurado mediante a confirmação de parcelas de
crédito excedentes ao tributo devido apurado na DIPJ ao final do ano-calendário;
e não se confunde com eventual aproveitamento de créditos de contribuições.
Concluindo pela impossibilidade de se reconsiderar o disposto no Despacho
Decisório combatido; restando prejudicado também o pedido formulado em aditamento para
inclusão do crédito no parcelamento ao qual o contribuinte aderiu, uma vez que não foi
reconhecido direito creditório em favor do contribuinte, decorrente da apuração de saldo
negativo de CSLL no exercício 2008 - 01/01/2007 a 31/12/2007.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 21.6.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 97), apresentou Recurso Voluntário, em 21.7.2021, assim manejado
(fls. 101/104).
Defendeu a legitimidade do direito creditório no importe de R$ 219.259,13
equivalente à retenção das contribuições sociais: PIS/PASEP, COFINS E CSLL, ao contrário de
decidido pela d. DRJ que teria considerou apenas o crédito R$ 47.162,64 referente a CSLL.
Para a Recorrente a d. DRJ teria deixado de reconhecer os valores referentes aos
créditos referentes ao PIS e à COFINS, no valor de R$ 196.734,61, sendo certo que um evidente
equívoco no preenchimento das declarações não extingue o direito do contribuinte.
Sustentou pela possibilidade de uso do crédito, que teria sido comprovado e
verificado, refutando a alegação de “impossibilidade de verificação da dedução os créditos”.
Como de percebe, não se vê outra situação que não a utilização dos créditos
existentes no saldo os quais podem ser compensados ou restituídos com outros
tributos e contribuições administrados pela RFB.
Asseverou que a apresentação de Declaração de Compensação, gerada a partir do
programa PER/DCOMP, com indicação do tipo de crédito correspondente “diferente do crédito
discutido nos presentes autos” não extinguiria o direito de utilização, “nem muito menos a
retificação de ofício pela própria RFB”.
Para a Recorrente a DRJ deveria ter realizado a retificação de ofício da declaração
apresentada pelo Contribuinte, porque teria verificado a suficiência do crédito e evidenciado o
erro, bem como consignado haver a existência do direito de crédito. Tal seria o entendimento do
CARF.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.570 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913975/2013-52
4
Aduziu que em caso de dúvidas em relação a apuração do crédito perseguido - PIS
COFINS, totalizando o valor de R$ 196.734,61, a DRJ deveria ter verificado a existência, suficiência
e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014,
vejam:
Ora, trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o direito ao
contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material.
Sob esse aspecto, é cediça a jurisprudência administrativa e não poderia ser
diferente.
Os atos praticados pela administração tributária devem ser norteados pelo
princípio da verdade material, sob pena de enriquecimento ilícito da União. Não é
porque estamos diante de direito creditório do contribuinte que podemos olvidar
dos princípios que regem a Administração Pública, em especial do princípio da
eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e do artigo 2o, da Lei no 9.784/1991.
Para a Recorrente a eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da
cooperação e da obtenção de resultados proporcionais e efetivos à continuidade das atividades
empresariais e à justa arrecadação.
Portanto, diante do exposto, que se dignem Vossa Senhorias em julgar este
Recurso procedente para em reconhecendo o crédito a homologação total da
compensação pretendida ou, alternativamente, vislumbrando-se a necessidade
de apuração do crédito de PIS e COFINS, que determine o retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, para posterior homologação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte NOVO GRAMACHO ENERGIA AMBIENTAL S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência de pretenso crédito relativo ao saldo
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.570 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913975/2013-52
5
negativo de CSLL no valor de R$ 172.096,49 (R$ 219.259,132 - R$ 47.152,50 3 - R$ 10,144) referente
ao ano-calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Pois bem.
Vejamos que o Recurso Voluntário não se debruça sobre a CSLL reconhecida,
pretendendo a Recorrente ver reconhecido, de ofício, o montante de R$ 196.734,61 relativo a
créditos de PIS e COFINS, porque restaria evidenciado um equívoco no preenchimento das
declarações.
Vejamos que este e. CARF já pacificou o entendimento de que a comprovação de
erro no preenchimento da DCOMP permite a retomada da análise do direito creditório, a teor da
Súmula CARF no 168 (grifei):
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Entretanto, não foi o caso dos autos.
Inclusive o pretendido pela Recorrente foi enfrentado pela d. DRJ, ocasião em que
restou claro: “...a modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura nem erro formal e nem inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação),
mas, sim, erro no critério jurídico”, entendimento adotado como razões supletivas de decidir,
ocasião em que os fundamentos de fato e direito exarados no acórdão da d. DRJ serão acolhidos
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do
art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Da leitura dos dispositivos supra, verifica-se que o aproveitamento dos créditos de
PIS/PASEP e COFINS retidas na fonte se dá por meio da dedução dos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração. Somente na
impossibilidade da dedução é que os créditos poderão ser compensados ou
restituídos com outros tributos e contribuições administrados pela RFB. Para tal, o
contribuinte deve adotar os procedimentos mencionados nos artigos 34 e
seguintes da citada instrução normativa, mediante apresentação de Declaração
de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP, com indicação do tipo
de crédito correspondente, o qual é diferente do crédito discutido nos presentes
autos. O crédito ora em exame é decorrente da apuração de saldo negativo de
CSLL.

2 Valor informado na DCOMP
3 Crédito reconhecido no Despacho Decisório
4 Crédito reconhecido pela d. DRJ
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.570 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913975/2013-52
6
Vale frisar que a modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza,
o que não configura nem erro formal e nem inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro no critério jurídico. O crédito
originado de saldo negativo é apurado mediante a confirmação de parcelas de
crédito excedentes ao tributo devido apurado na DIPJ ao final do ano-calendário;
e não se confunde com eventual aproveitamento de créditos de contribuições.
Deste modo, não há possibilidade de se reconsiderar o disposto no Despacho
Decisório combatido; restando prejudicado também o pedido formulado em
aditamento para inclusão do crédito no parcelamento ao qual o contribuinte
aderiu, uma vez que não foi reconhecido direito creditório em favor do
contribuinte, decorrente da apuração de saldo negativo de CSLL no exercício 2008
- 01/01/2007 a 31/12/2007.
Ademais, cumpre consignar que a presente análise do direito creditório é restritiva
ao valor e tipo do crédito informado pela contribuinte na DCOMP objeto do Despacho Decisório
denegatório, ou seja, no presente processo o que está em análise é um crédito supostamente
originado de saldo negativo de CSLL no exercício 2008 - 01/01/2007 a 31/12/2007, ou seja, uma
suposta existência de créditos de PIS e COFINS, cuja compensação somente pode ser efetivada por
meio de DCOMP própria5, não está em discussão.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art.
116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Ante o exposto nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

5 O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, condiciona as compensações à apresentação de Declaração de
Compensação – DCOMP.
Fl. 113
DF CARF MF
Original